Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. INCIDENTE. ADMISSÃO. TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS E EMPRESAS INSERIDAS NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO INCIDENTE. MEDIDA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. FRAUDE. SUBSISTÊNCIA DO ALINHADO COMO CAUSA DE PEDIR. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE PESSOAS ESTRANHAS À RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. MEDIDA ACAUTELADORA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VALOR. ATRIBUIÇÃO PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO. CONTROLE DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SIMPLES INCIDENTE QUE NÃO DEFLAGRA AÇÃO AUTÔNOMA. CONTROLE RESTRITO A AÇÃO (CPC, ART. 291). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).
2. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da parte inserida na composição passiva de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303).
3. Conquanto, em se tratando de pedido de providência de natureza cautelar deduzido no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, os requisitos exigidos para concessão da cautela dispam-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, aferido que o exequente descurara-se de demonstrar a existência de risco ao resultado útil do processo, não ressoando evidenciada a urgência da medida, a pretensão antecipatória que formulara resta desguarnecida desse pressuposto, obstando sua concessão, ainda que sob a forma de prestação de natureza cautelar, posto que volvida, ademais, a alcançar patrimônio de quem sequer está postada na composição passiva do executivo.
4. Consoante a regulação processual, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante a própria denominação indica, encerra mero incidente processual, podendo ser deflagrado em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não descerrando sua formulação, portanto, ação autônoma, mas simples incidente, tanto que resolvido via de provimento interlocutório, daí porque não se exige da petição via da qual é formulado os requisitos hermeticamente exigidos da petição inicial (CPC, art. 136).
5. Em não se tratando de ação incidental, inviável que o juiz da causa principal, ao receber o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determine que a parte adite a peça via da qual fora formulado de forma a lhe imputar valor ou, ainda, retifique o valor atribuído ao incidente para fins de distribuição de forma a conformá-lo ao débito em execução, pois essa atuação jurisdicional de ofício é restrita às situações em que à causa for agregado valor incompatível com o direito em litígio ou com o proveito econômico almejado (CPC, art. 292, §3o), resultando que, em se tratando de incidente, inviável que seja promovido esse controle, inclusive porque, não se tratando de ação, a peça via da qual é formulado sequer tem como premissa a agregação de valor como pressuposto de aptidão técnica, devendo consignar importe apenas para fins de distribuição e recolhimento das custas.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.